Tribunal: TJSP
Processo: 1060462-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM 2a CLASSE – Reprovação na fase de investigação social - Candidato reprovado por apresentar perfil ético-social duvidoso – Etapa de investigação social prevista no edital e, portanto, de conhecimento do candidato – Ausência de ilegalidade do ato administrativo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060462-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE DE LIMA PENICHE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Leda
Kaoru Haraguchi, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060462-77.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28697 2/9
VOTO No 28.697
APELAÇÃO CÍVEL No 1060462-77.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE LIMA PENICHE
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: Kenichi Koyama
APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO SOLDADO
PM 2a CLASSE Reprovação na fase de investigação social -
Candidato reprovado por apresentar perfil ético-social
duvidoso Etapa de investigação social prevista no edital e,
portanto, de conhecimento do candidato
Ausência de
ilegalidade do ato administrativo Sentença mantida Recurso
improvido.
Trata-se
de
ação
ordinária
declaratória
de
nulidade de ato administrativo c.c. obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada e indenização por danos morais proposta por CARLOS
HENRIQUE DE LIMA PENICHE em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. O autor narra que foi considerado inapto em fase de
investigação social em concurso público para o provimento de cargo de
Soldado PM 2a Classe (Edital no 003/321/18), sem ter acesso aos motivos
que fundamentaram o ato. Alega a nulidade do ato administrativo, visto que
ofende aos princípios constitucionais administrativos, previstos no artigo
37, da Constituição Federal. Sustenta ter apresentado todos os documentos
exigidos no edital, de modo a comprovar sua boa índole. Aduz a ocorrência
de danos de natureza moral em virtude de sua reprovação, os quais devem
ser reparados pela ré. Requer a concessão da tutela de urgência para
determinar a reserva da vaga, e que seja determinado, ainda, que a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060462-77.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28697 3/9
apresente os documentos com as razões que motivaram a sua reprovação.
Ao final, pugna pela anulação do ato que o considerou inapto em fase de
investigação social do concurso, bem como o recebimento de indenização a
título de danos morais no valor de cem salários mínimos.
O pedido de tutela de urgência foi deferido no
sentido de que fosse reservada vaga ao autor e para que a Fazenda Pública
apresentasse os motivos que ensejaram a exclusão do candidato (fls.
82/84).
A r. sentença de fls. 334/343, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente a ação. Decidiu o D. Magistrado que a
exclusão do autor do certame foi regular e adequada, uma vez que é papel
da Administração zelar pelo bem da sociedade e, por meio de seu poder
discricionário, é autorizado que esta reprove aqueles sem o perfil adequado
para a função de Policial Militar.
Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento de verba honorário fixada em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária concedida.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
345/368 para afirmar, em síntese, que os argumentos aduzidos pela
Administração para exclusão do autor no certame não cumprem com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somado ao fato de que o
candidato não omitiu informações em seu formulário. Assim, pugna pela
anulação do ato administrativo que o excluiu do certame por ausência de
motivação adequada.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060462-77.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28697 4/9
tempestividade e regularidade (fl. 406), as contrarrazões foram juntadas às
fls. 373/401, e é ora recebido em seus regulares efeitos.
O autor se opôs ao julgamento virtual (fl. 408).
É o relatório.
O autor participou de concurso público para
ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e foi
reprovado na fase de investigação social.
A fase de investigação social consta do edital de
convocação no DP-2/321/18 (Capítulo XII, fls. 47/51).
Nesta etapa do concurso, de caráter eliminatório,
é apreciada a conduta social, reputação e idoneidade do candidato, em sua
vida pregressa e atual, em todos os aspectos da vida em sociedade, quer
seja social, moral, profissional, escolar, dentre outros possíveis, sendo seu
objetivo impedir que pessoa com perfil incompatível ingresse na Polícia
Militar.
É patente, portanto, o caráter discricionário da
análise da referida fase, que está prevista no edital de convocação do
concurso, com o qual concordou o autor quando fez a inscrição para o
certame.
E estando a fase de investigação social prevista
expressamente no edital de convocação, é certo que o autor possuía pleno
conhecimento das condições do concurso, estando ciente da existência da
etapa de “investigação social” e de seu caráter eliminatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060462-77.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28697 5/9
No mais, pode-se afirmar que a fase de
investigação social no concurso de acesso à carreira de Soldado da Polícia
Militar é absolutamente regular e necessária, diante das peculiaridades da
carreira, não restando caracterizada qualquer irregularidade.
A ré esclareceu que a partir da investigação social
realizada, o autor teria descumprido os seguintes itens do edital:
“5. A avaliação será realizada no intuito de
identificar condutas inadequadas e reprováveis do
candidato nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade, incompatíveis com o exercício da
profissão policial-militar, impedindo a aprovação,
dentre outras hipóteses possíveis, de:
(...)
5.4. possuidor de registro policial nas condições
de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade
moral;
(...)
5.13. pessoa que mantenha relação de amizade,
convivência
ou
conivência
com
indivíduos
envolvidos em práticas delituosas, sabidamente
lançadas à ambiência criminosa ou que possam
induzir ao cometimento de crimes;
(...)
5.15. possuidor de postura e/ou comportamento
que atentem contra a moral e os bons costumes;
5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina;
5.17. envolvido em práticas de atos que possam
importar
em
repercussão
social
de
caráter
negativo;
(...)
5.20.
histórico
de
conduta
violenta
e/ou
agressiva;
(...)
5.22. possuidor de comportamento que atente
contra a organização, hierarquia e a disciplina em
estabelecimentos de ensino;
(...)
5.25.
possuidor
de
punição
grave
ou
comportamento desabonador em seus locais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060462-77.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28697 6/9
trabalho;”
No que diz respeito ao argumento de que o autor
possui fortes relações com usuários habituais de entorpecentes ilícitos e
traficantes de tóxicos, destaca-se que a ré não apontou o grau de convívio
do candidato com tais indivíduos. Os fatos narrados, por si só, não são
suficientes para a desclassificação do autor do certame por esse motivo,
uma vez que fatos praticados por terceiros não podem servir como pretexto
para a exclusão.
Em caso similar se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
“Concurso público. Carreira de policial militar.
Exclusão na fase de investigação social. Inaptidão
em razão de o candidato ter omitido informações
da banca examinadora no tocante à convivência
e/ou
conivência
com
amigos
e
familiares,
usuários de drogas. Alegação fazendária genérica,
sem especificar com quais familiares e amigos o
autor mantém convívio. Ausência de provas.
Interpretação da exigência de conduta social
ilibada que excede a razoabilidade. Inexistência,
porém,
de
dano
moral.
Ação
ora
julgada
parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
1018132-65.2019.8.26.0053;
Des.
Rel.
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; 4a Câmara de
Direito Público; j. 21/10/2019)
Igualmente, a existência de advertência escolar
não é fato suficiente para refletir na vida pregressa do candidato, a ponto
de ensejar a sua exclusão do certame, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido desta 5a Câmara de
Direito Público:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
AÇÃO DE RITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060462-77.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28697 7/9
ORDINÁRIO
-
DIREITO
ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO
PROVIMENTO DO CARGO
DE SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO
REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
-
FATOS
PREGRESSOS
DESABONADORES
DE
CONDUTA E INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO
DA
CARREIRA
MILITAR

INOCORRÊNCIA

PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO CERTAME -
POSSIBILIDADE. 1. A invocação de fatos que
remontam a longa data, não tem o efeito de
macular a idoneidade moral do candidato. 2. O
perfil profissional psicológico registra quesitos
pessoais de desempenho e caráter, em nível bom
e
elevado,
com
relação
à
média.
3.
As
advertências escolares, em si consideradas, não
têm reflexo na vida pregressa ou atual do
candidato. 4. Os fatos de algum destaque,
ocorridos nas dependências do Exército Brasileiro,
não assumem relevância na atualidade e não
refletem
o
modo
de
conduta
pessoal.
5.
Reconhecimento
de
ilegalidade
do
ato
administrativo de exclusão da parte autora do
certame,
determinando
a
reintegração
ao
Concurso Público, para a participação nas fases
ulteriores. 6. Sentença de improcedência da ação,
reformada. 7. Ação julgada procedente, com a
inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
8. Recurso de apelação, provido.”
(Apelação Cível 0009163-68.2012.8.26.0168; Des.
Rel. Francisco Bianco; 5a Câmara de Direito
Público; j. 29/05/2015)
Contudo, os demais fatos apurados pela investigação realizada pela Administração Pública denotam
incompatibilidade do perfil do candidato com aquele exigido pela
corporação, em consonância com as exigências trazidas pelo Edital.
O autor não foi reprovado na fase de investigação
social do concurso para ingresso na polícia militar por ter lavrado contra si
boletim de ocorrência, o que, inclusive, estaria em desacordo com o
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, proferido no Tema no 22.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060462-77.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28697 8/9
As informações apuradas pela Administração
Pública demonstram que o candidato, em diversos setores de sua vida
social, seja no convívio com a vizinhança, seja com no convívio com ex-
colegas de trabalho, é representado como indivíduo que pratica condutas
censuráveis pela Administração Pública na formação do perfil ético-social do
policial militar, com indícios de agressividade e desordem, não havendo
qualquer obrigação de revelação da identidade destes entrevistados, ainda
mais quando de ambientes diferentes da vida social do autor.
As peculiaridades da carreira da Polícia Militar
demandam perfil específico dos candidatos, inclusive em razão de o Estado
delegar a esta classe de servidores o poder de polícia, sendo que eles
chegam a portar armas de fogo.
Logo, se na avaliação da Administração Pública,
realizada a partir de critérios pré-definidos no edital e de amplo
conhecimento dos participantes do concurso, o candidato apresenta perfil
ético-social duvidoso, não há que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade
em sua exclusão do certame, uma vez que aos aprovados é conferida
função que demanda trato com a população por vezes em situação limite e
com a utilização de arma de fogo.
Ante a ausência de ato ilegal, incabível a
pretensão de condenação da Fazenda Pública por danos indenizáveis.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060462-77.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28697 9/9
verba honorária devida em 1% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
judiciária concedida ao autor.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora